Tribunal: STF
Processo: RE 1454900
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Requisitos. Revolvimento de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Súmulas nºs 279 e 454 do STF. Multa. Majoração dos honorários sucumbenciais.



    1. A Corte de Origem, após análise e interpretação do contrato de parceria firmado com o Estado de Pernambuco para gestão de unidades de saúde localizadas nos Municípios de Arcoverde e Belo Jardim, consignou que não foram preenchidos os requisitos legais para a fruição da imunidade tributária. 



    2. Infirmar as razões do acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre a parte recorrente e o Estado de Pernambuco, providências vedadas em sede extraordinária, nos termos do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 da Suprema Corte



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.